Tribunal: STF
Processo: HC 68951
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUE
CONSISTIRIA EM EXCESSIVA DEMORA NA APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL, DE RECURSO EM PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E DE
COMUTAÇÃO DE PENA.
         Informação da Corte, no sentido de que o julgamento do
recurso, no que tange ao primeiro pedido, ja esta julgado e de que
não consta dos autos nenhum pedido de comutação de pena.
         Pedido que se julga prejudicado, na primeira parte, e que
se indefere quanto a segunda.